Tribunal: STF
Processo: ARE 1341577
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 1, p. 58):
    “REPRESENTAÇÃO CRIMINAL — Alegada prática de crime de prevaricação — Ausência de elementos para deflagração de investigação em face das autoridades nominadas - Conduta penal não tipificada — Arquivamento proposto pela Procuradoria Geral de Justiça — Acolhimento — ARQUIVAMENTO DETERMINADO, nos termos do art. 3°, inciso I, da Lei n° 8.038/90.” 
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, II, LIV, LV, XXXIV, "a", XXXV, LXXVIII, 37, caput, 93, IX, 127 e 129, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “O monopólio do Ministério Público quanto à competência privativa de promover ação penal pública é mitigado quando o Poder Judiciário verifica que há requisitos mínimos para a deflagração de ação penal e o órgão não denuncia, não diligência e queda-se inerte ou condescendente” (eDOC 1, p. 99). 
    Aduz-se que o acórdão recorrido não apresentou qualquer tipo de ratio decidendi, eis que apenas reproduziu o que restou consignado no parecer ministerial. 
    Assevera, ainda, que “o que se está em jogo é o princípio da indisponibilidade do interesse público, pois é vedado à autoridade administrativa deixar de tomar providências ou retardar as que são relevantes” (eDOC 1, p. 106).
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por entender que o recurso não logrou demonstrar, de forma minimamente fundamentada, a existência de repercussão geral da matéria constitucional supostamente violada, bem como pela aplicação das Súmulas 284 e 279 do STF (eDOC 2, p. 15-17)
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na ausência de demonstração de repercussão geral da matéria, bem como pela aplicação das Súmulas 284 e 279 do STF. Ressalto, no entanto, que o agravante não se manifestou acerca do segundo de tais fundamentos.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Intime-se
    Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente